Tribunal: TJMT
Processo: 1015975-67.2020.8.11.0000
Relator(a): GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015975-67.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCELO DA SILVA MARQUES - CPF: 030.645.501-36 (PACIENTE), JUIZ DA 2ª VARA DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA (IMPETRADO), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA (IMPETRADO), MARCELO DA SILVA MARQUES - CPF: 030.645.501-36 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EXTINGUIU PARCIALMENTE O VERTENTE HABEAS CORPUS QUANTO AO PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO DIREITO DO RÉU DE PROGRESSÃO DE REGIME, E, NO MAIS, CONCEDEU A ORDEM DE HABEAS CORPUS PARA, RATIFICANDO A DECISÃO LIMINAR, APLICAR O PERCENTUAL ESTABELECIDO NO ART. 112, INCISO V, DA LEI N. 7.210/84, PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– EXECUÇÃO PENAL – PLEITO DE APLICAÇÃO DO ÍNDICE DE 40% PARA O CÔMPUTO DA PROGRESSÃO – ALEGADA A RETROATIVIDADE BENÉFICA INSERTA PELA LEI N. 13.964/2019 – PERTINÊNCIA – PACIENTE NÃO REINCIDENTE EM CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL VERIFICADO – SUSCITADA A REUNIÃO DOS PRESSUPOSTOS NECESSÁRIOS À PROGRESSÃO DE REGIME – EXTINÇÃO POR SUPERVENIÊNCIA DA PERDA DE INTERESSE DE AGIR – PROGRESSÃO DE REGIME CONCEDIDA PELO JUÍZO
A QUO
– ART. 659 DO CPP –
HABEAS CORPUS
PARCIALMENTE EXTINTO E, NA OUTRA EXTENSÃO,

ORDEM CONCEDIDA.

1. À luz da novel redação do artigo 112 da Lei de
Execução Penal, inserta pela Lei n. 13.964/2019, salutar a aplicação do índice
de 40% (quarenta por cento) para o cômputo da progressão de regime ao paciente que não ostenta reincidência em crime hediondo ou equiparado.

2. Se, no curso do
habeas,
a autoridade judiciária concede ao beneficiário a progressão de regime, nos moldes requeridos pela Defesa, devida a extinção parcial da ação constitucional nessa extensão, dada a superveniência da perda do interesse de agir, nos termos do art. 659 do CPP.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de tutela de urgência, impetrado por
Marcelo da Silva Marques
, em petição de próprio punho e em seu favor, por encontrar-se submetido, em tese, a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da Segunda Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT, que determinou a sua regressão definitiva ao regime fechado no bojo do executivo de pena n. 0000886-78.2008.8.11.0020 (sistema SEEU).

Aduz que, no
decisum
que o impôs a regressão definitiva ao regime mais severo, o magistrado de primeiro grau determinou que o atestado de pena seja retificado com fulcro na fração de 3/5 (três quintos), destinada aos reincidentes específicos.

Em relação aos seus registros criminais, esclarece que
“possuo 03 (três) condenações: a primeira, pelo artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, a segunda pelo artigo 331, caput, do Código Penal, e a terceira, pelo artigo 330, caput, do Código Penal”
(id. 52545962).

Assegura que resta configurado o constrangimento ilegal a ser sanado, porquanto, para fins de progressão de regime,
“aos réus reincidentes, como é o meu caso, deve ser aplicada a fração de 2/5 (dois quintos)”
,

conforme as alterações promovidas pela Lei n. 13.964/2019 na Lei de Execução Penal (id. 52545962).

Exprime que, em recente decisão proferida neste E. Tribunal, de Relatoria do Des.
Pedro Sakamoto
(HC n. 1014748-42.2020.8.11.0000), deferiu-se liminarmente a ordem para que se utilize o percentual de 40% (quarenta por cento) ao cômputo da progressão de regime, tal como faz jus.

Assevera ainda que, por não se tratar de reincidente na prática de delito hediondo ou equiparado, não há falar em aplicação do percentual preceituado no inciso VII do artigo 112 da Lei de Execução Penal, como consignado pela autoridade apontada como coatora.

Pleiteia, dessarte, a concessão da ordem, inclusive liminarmente, para que seja anulada a decisão que determinou a regressão definitiva ao modo fechado, sendo concedida a progressão de regime ao semiaberto, ou que seja retificado o atestado de pena do paciente, a fim de que seja aplicado o
quantum
de 40% ao cômputo de progressão de regime.

Juntou documentos.

O reclamo emergencial restou deferido parcialmente, a fim de, tão somente,
“determinar a autoridade judiciária que proceda à retificação do atestado de pena de
Marcelo da Silva Marques
utilizando-se do índice de 40% (quarenta por cento), para fins de progressão de regime”
(id. 53009455).

Informes devidamente subscritos (id. 54217466).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela concessão da ordem.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Examinados os elementos de convicção existentes, verifica-se o constrangimento ilegal apontado na petição inicial, sendo indispensável, dessa forma, a
concessão

da ordem pretendida,
ratificando-se a decisão liminar
.

De proêmio, destaca-se que, conquanto a pretensão em comento possa ser veiculada por intermédio do
recurso de agravo em execução penal
, a adoção do presente meio de impugnação legitima-se à luz dos reflexos proporcionados à liberdade de locomoção, objeto da tutela do art. 5º, LXVIII, da CRFB/88, aliados à desnecessidade de dilação probatória, que chancelam o emprego do rito célere e sumário do
habeas corpus.

Em detida análise ao sistema SEEU, consoante se depreende dos informes prestados (id. 54217466),
Marcelo Silva Marques
possui 03 (três) condenações, dentre as quais apenas 01 (uma) refere-se a crime hediondo, qual seja, o tipo descrito no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006. As remanescentes consistem nos delitos de desacato (processo n. 0002370-31.2008.8.11.0020) e de desobediência (processo n. 0001923-72.2010.8.11.0020).

No ponto, registra-se que a Lei n. 13.964/2019, alterando os parâmetros temporais exigidos para a progressão de regime, positivou no art. 112 da LEP duas regras que subjazem a controvérsia ora objeto de análise, cujo teor prevê, como tempo de cumprimento mínimo, “
V – 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário
” ou “
VII – 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado
”.

Vislumbra-se que o caso em questão não se amolda aos dispositivos supramencionados, seja porque o paciente não pode ser considerado primário, seja porque não é reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado.

Quanto ao patamar a ser utilizado em situações como a retratada, pondera-se que a existência do vácuo normativo não pode encerrar construção jurisprudencial
in malam partem
, que confira primazia ao tratamento mais severo, sendo a diretriz mais consonante com os princípios que regem o Direito Penal, sobretudo aqueles aplicáveis especificamente à execução da pena, aplicar-se no caso o percentual estabelecido no art. 112, V, da Lei n. 7.210/84 (Nesse sentido: LIMA, Renato Brasileiro de. Pacote Anticrime: Comentários à Lei 13.964/2019 – Artigo por Artigo. Salvador: Editora JusPodivm, 2020, p. 394).

Como bem explicado em decisão liminar subscrita pelo ilustre Relator Des. Pedro Sakamoto, “
conquanto o legislador tenha se proposto a estabelecer regras mais severas para o enfrentamento da criminalidade, o que se verifica, de fato, é que o art. 112 da LEP, seja por desleixo, seja por atecnia, simplesmente deixou de prever um índice próprio de cumprimento de pena para a progressão de regime para hipóteses como a dos autos (...) Assim, à luz do princípio do favor rei e da retroatividade da lei penal benéfica (...) faz-se impositiva a adoção do índice de 40% para o cálculo da progressão de regime.
” (TJMT. HC n. 1014748-42.2020.8.11.0000. Rel. Des. Pedro Sakamoto. Julgado em 15.07.2020).

Aludida compreensão veio a ser recentemente adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, em decisão proferida em caráter liminar no âmbito do
habeas corpus
n. 588.852/SP. A propósito, confira-se:

“(...) Dessa forma,
em relação aos apenados que foram condenados por crime hediondo, mas que são reincidentes em razão da prática anterior de crimes comuns, tal como acontece no caso dos autos, não há percentual previsto na Lei de Execuções Penais
, em sua nova redação, para fins de progressão de regime, visto que os percentuais de 60% e 70% se destinam apenas à hipótese de reincidência específica.

Deve-se entender, portanto, que,
para o condenado por crime hediondo que seja reincidente genérico, como se dá no caso em tela, deverá incidir o percentual equivalente ao que é previsto para o primário, vale dizer, de 40% ou 50%, na forma do art. 112, V e VI, a, da LEP
, a depender do caso (se houve ou não resultado morte).
(
g. n.,
STJ. HC 588.852/SP. Rel. Min. Sebastião Reis Júnior. DJe 23.06.2020).

Em atenção à norma descrita, extrai-se que a aplicação do patamar de 60% (sessenta por cento) – equivalente a 3/5 (três quintos) – recai,
estritamente
, aos apenados que ostentam reincidência específica, de sorte que, existindo apenas 01 (uma) condenação por um dos crimes preceituados na Lei n. 8.072/90, revele-se de rigor a retificação do atestado de pena do paciente,
aplicando-se o patamar previsto no artigo 112, inciso V, da Lei de Execução Penal
.

Por fim, quanto ao pleito de concessão da progressão ao regime intermediário, faz-se imprescindível a comprovação, de plano, do preenchimento dos requisitos (objetivo e subjetivo). Vale dizer, outros requisitos são exigidos para além do fator temporal, o que demanda análise do juízo singular a partir de dados a seu alcance.

In casu
, conforme as informações prestadas pela autoridade judiciária, observa-se que, ante a retificação aludida, foi concedida ao beneficiário a progressão ao regime semiaberto em 11.08.2020, sendo determinada a expedição do alvará de soltura em favor do paciente.

Constata-se, dessarte, que a progressão de regime adveio após a reformulação do cálculo de pena decorrente do deferimento de um dos pedidos formulados em sede liminar.

Desse modo, cumpre
extinguir parcialmente
este feito, estritamente no que concerne ao pedido de reconhecimento do direito do réu de
progressão de regime
, dada a superveniência da perda do interesse de agir do impetrante neste particular, a atrair a inteligência contida no artigo 659 do CPP.

De outo lado, como dito alhures, impõe-se a
concessão definitiva da ordem
, no que toca à retificação do atestado de pena de
Marcelo da Silva Marques
para utilizar o índice de 40% (quarenta por cento) para fins de progressão de regime.

Ante o exposto,

extingo parcialmente
o vertente
habeas corpus
quanto ao pedido de reconhecimento do direito do réu de
progressão de regime
, e, no mais,
concedo

a ordem de
habeas corpus
para, ratificando a decisão liminar, aplicar o percentual estabelecido no art. 112, inciso V, da Lei n. 7.210/84, para fins de progressão de regime.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2020